Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738588-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAI LIAI RECORRIDO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM PROCESSO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. MULTA. ART. 523, §1o CPC. INCIDÊNCIA. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 2. Não é possível a utilização de valores depositados em processo alheio sem a concordância do Exequente. 3. Incidem a multa e os honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, quando ausente o depósito voluntário da dívida no prazo legal. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 523, 525 e 805, todos do CPC, sustentando que os valores depositados que são objeto da discussão, não são de processo alheio à demanda, mas sim de feito da fase de instrução, enquanto o presente se refere a cumprimento de sentença daquele. Aduz que não há motivo para realização de novo depósito em processo de cumprimento provisório da sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, 525 e 805, todos do CPC porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 523 do CPC, pois a turma julgadora citou o aludido dispositivo para justificar a incidência de multa, o que não é objeto de irresignação nas razões recursais. Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Incide a Súmula n. 284, STF, quando a parte reputa como violados dispositivos que não guardam qualquer relação com o caso em análise ou, ainda, cujo conteúdo normativo está dissociado da tese recursal defendida.” (AgRg no AREsp n. 2.396.070/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois “O entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, no sentido de que a multa do aludido art. 523 só deve ser afastada quando o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não ocorreu, no caso. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.578.164/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009